Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEVEDOR QUE RECONHECE A DÍVIDA. AUSENTES TERMO DE QUITAÇÃO, POSSE DO TÍTULO DE CRÉDITO, CONSENTIMENTO DO CREDOR OU A PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PATENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Lavrado o protesto, o seu cancelamento somente é cabível nas hipóteses elencadas no artigo 26 da Lei no. 9.492/97. No aso, o autor reconhece a dívida e não possui o termo de sua quitação, o título de crédito, carta de consentimento do credor ou comprovou a prescrição da pretensão do credor para cobrar o débito. Por conseguinte, é manifesta a sua ilegitimidade ativa.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.